Tribunal: TJPA
Processo: 0003103-13.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003103-13.2013.8.14.0028
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDIMAR C DE SOUZA CIA LTDA EPP, NEVITON RESENDE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS SEM NOTA FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF E ART. 489, DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-
A Constituição Federal (art. 93, IX) e o Código de Processo Civil/15 (art. 489) determinam que as decisões judiciais sejam fundamentadas, como garantia de preservação da legalidade e da justiça das decisões, exigindo-se fundamentação qualificada, de modo que os fundamentos determinantes se correlacionem com os argumentos das partes e com os elementos probatórios;

II- A deficiência na fundamentação da decisão que não permite a compreensão da controvérsia decidida impossibilita o exercício do direito de defesa;

III-
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá
, nos autos do

MANDADO DE SEGURANÇA
,

impetrado por NEVITON RESENDE DOS SANTOS E EDIMAR C. DE SOUZA & CIA.

Historiando os fatos, narra a inicial que o primeiro impetrante é motorista profissional e fora contratado pelo segundo impetrante para realizar o transporte de mercadorias de propriedade deste ultimo, da cidade de Goiania/GO para Altamira/PA, sendo que ao passar pelo posto de fiscalização no Município de Marabá, o auditor identificou que as mercadorias estavam desacompanhadas de nota fiscal, razão pela qual lavrou Termo de Apreensão e Deposito, TAD nº 582013390000666, e apreendeu as mercadorias.

Os impetrantes alegaram equivoco na lavratura do termo de apreensão e deposito na medida em que constou como contribuinte o primeiro impetrante, que na verdade era apenas o motorista do caminhão/transportador, sendo que a mercadoria era de propriedade do segundo impetrante, além de arbitrariedade na conduta dos agentes fiscais ao apreender as mercadorias e mantê-las em deposito sem a lavratura do auto de infração.

A liminar foi parcialmente deferida (2131872 – Pág. 2/6) e confirmada quando da prolação da sentença (ID 2131876), que concedeu a segurança, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, com a conseqüente ratificação da LIMINAR OUTRORA CONCEDIDA. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, a do CPC, e do artigo 1º da Lei n. 12.016/2009.

Havendo recurso, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões, e logo após, remeta-se ao Tribunal, nos termos do artigo 1.010 § 1" do CPC. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 2131877) aduz nulidade da sentença por ausência de fundamentação, na medida em que a petição inicial formulou três pedidos distintos e a decisão proferida tratou apenas de um pedido, sendo silente quanto os demais argumentos suscitados pelos autores.

Argui que em razão da falta de fundamentação não se sabe qual é a amplitude da segurança concedida pelo Juízo a quo, o que representa uma grave violação ao direito de ampla defesa e, por conseguinte violação aos arts. 93, IX, da CF c/c art. 489, II, do CPC.

Assevera a impossibilidade de concessão de segurança quando o ato atacado pelo
mandamus
puder ser alvo de recurso administrativo com efeitos suspensivo, independentemente de caução, nos termos do art. 5º, I, da Lei 12.016/09 e da Lei Estadual nº 6.182/98, que trata do procedimento administrativo tributário no Estado do Pará (arts. 20 e seguintes, 32 e seguintes, 46 e 47).

Defende a regularidade do procedimento adotado pela Secretaria de Estado da Fazenda nos termos na legislação em vigor e a inaplicabilidade da Súmula 323 do STF no presente caso.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de decretar a nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação. Ultrapassada essa tese, requer a reforma integral da decisão
a quo
, devendo ser denegada a segurança pretendida.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 2131878 – Pág. 1.

Recurso recebido no duplo efeito (ID 2140093).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada em todos os seus termos para denegar a segurança (ID 2184810).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e da remessa necessária.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua analise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

O Estado do Pará requer a nulidade da sentença por violação ao disposto no art. 93, IX, da CF c/c art. 489, II do CPC.

Vejamos o que dispõem os dispositivos em questão:

Art. 93/CF: Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

IX- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos,
e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade,
podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; grifei

Art. 489/CPC. São elementos essenciais da sentença:

II- os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

Analisando a peça de ingresso, observa-se que o pedido inicial foi feito da seguinte maneira:

(...) Uma vez reconhecido o seu direito líquido e certo a liberação das mercadorias e a ilegalidade do ato praticado pelo
Coordenador da Coordenação Executiva de Controle de Mercadorias em Trânsito - CECOMT (Posto Fiscal do Km 09 em Marabá-PA)
, a Impetrante requer a concessão de
MEDIDA LIMINAR
assegurando seu direito de retirar
IMEDIATAMENTE
a mercadoria junto ao
POSTO FISCAL
, onde se encontra sob responsabilidade da
Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, na pessoa do Chefe do Posto do Km 09 em Marabá - PA
, ficando, desde já, ressalvado o exercício da atividade vinculada do Fisco Estadual para fiscalizar a exatidão do procedimento pleiteado, bem como o acompanhamento de Oficial de Justiça se Necessário.

Requer desde seja determinada à Autoridade Fiscal que proceda com a alteração do Sujeito Passivo no termo de apreensão, fazendo constar quando da lavratura do auto de infração o Segundo Impetrante como Contribuinte responsável, para que este na qualidade de verdadeiro proprietário da mercadoria exerça seu direito de defesa.

Seja determinado a Impetrada que se abstenha de negar o fornecimento de Certidões Negativas de Débitos a Impetrante, quando referentes à exação guerreada, sob pena de obrigar-se à reparação de danos morais e materiais que vier a causar. (...)”

Pela leitura da parte final da ação, constata-se a existência de 03 (três) pedidos cumulativos: 1) a liberação da mercadoria apreendida junto ao posto fiscal de Marabá; 2) a alteração do sujeito passivo no termo de apreensão e depósito e; 3) que a autoridade coatora se abstenha de negar o fornecimento de certidões negativas de débitos à segunda impetrante referente a esta demanda.

Na decisão interlocutória que concedeu a liminar, o Juízo de piso deferiu parcialmente a tutela, nos seguintes termos (ID 2131872):

“(...)
ANTE O EXPOSTO, defiro em parte
o pedido liminar, para determinar a
liberação imediata
das mercadorias apreendidas, descritas no item "7" do termo de apreensão e depósito n° 582013390000666. Deverá o
Oficial de Justiça
certificar qualquer
demora injustificada, criação de embaraço ou negativa de cumprimento imediato desta decisão mandamental:

1. Indefiro o pedido liminar de fornecimento de certidões negativas de débitos, pois o mesmo demanda análise extensa da licitude da autuação praticada pelos agentes ficais, evento incompatível com a cognição exigida na concessão de providências liminares. Deixo para apreciar o pedido de substituição pelo responsável tributário por ocasião da sentença. (...)”

Com efeito, constata-se que o magistrado
a quo
indeferiu o pedido liminar de fornecimento de certidões negativas de débitos, por entender que o mesmo demandaria extensa analise acerca da licitude da autuação praticada pelos agentes fiscais, o que era incompatível com a fase de cognição sumária própria da analise liminar, consignando ainda que o pedido de substituição do responsável tributário no termo de apreensão e depósito seria apreciado por ocasião da sentença.

Todavia, por ocasião da prolação da sentença, o Juízo de origem deixou de analisar referidas questões, limitando-se a apreciação da possibilidade de retenção de mercadoria como meio coercitivo de pagamento de tributo, senão vejamos:

“(...) Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de retenção de mercadoria como meio dc coercitivo de pagamento do tributo.

Veja-se; Em que pese constituir dever da Fazenda Pública Estadual, entre outras coisas, fiscalizar as atividades comerciais, por meio do seu poder de polícia, a fim dc garantir a ordem e o cumprimento das medidas tidas como fiscalizadoras, resta induvidoso, contudo, que lhe é defeso agir com arbitrariedade c ilegalidade, visto que o poder de polícia, intrínseco a atividade administrativa, ainda que seja ato discricionário, não deve e nem pode ser utilizado de maneira contrária às normas e diretrizes postas pelo Estado e previstas em nosso ordenamento jurídico.

Nesse contexto, acerca do tema, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que não c cabível a apreensão de mercadorias como forma de coagir o contribuinte ao pagamento de tributos, de modo que se revela ilegal a apreensão de mercadorias por prazo superior ao necessário para a lavratura do auto de infração, conforme estabelece a Súmula 323 do referido Pretório Excelso, in verbis:

Súmula 323. STF. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Nesse sentido, o TJPA já se manifestou no mesmo entendimento:

(...)

Assim, estando comprovado o ato abusivo praticado pela autoridade coatora, qual seja, a ilegalidade da apreensão das mercadorias, é medida que se impõe o reconhecimento da violação do direito líquido e certo da impetrante exceto quanto a desconstituição de auto de infração fiscal, por reclamar dilação probatória, não podendo ser efetivada pela via estreita do mandado de segurança.

III- DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA com a conseqüente ratificação da LIMINAR OUTRORA CONCEDIDA. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, a do CPC, e do artigo 1º da Lei n. 12.016/2009. (...)”.

Na prolação do
decisum
, o magistrado se refere a desconstituição do auto de infração, no entanto, tal pedido não consta na peça de ingresso, valendo ressaltar que sequer consta no autos a lavratura de auto de infração. O documento que embasa a petição inicial é o Termo de Apreensão e Depósito nº 582013390000666 (ID 2131870- Pág. 8 e 10) e os próprios impetrantes afirmam que não fora lavrado auto de infração quando da apreensão da mercadoria.

Por outro lado, na decisão que concedeu a tutela, o Juízo indeferiu o pedido de fornecimento de certidões negativas de débitos e deixou de apreciar o pedido de substituição do termo de apreensão e deposito, consignando que ia se manifestar sobre tais questões por ocasião da prolação da sentença, o que não foi feito, conforme transcrição da decisão terminativa.

Por fim, cabe-me consignar ainda que nas informações prestadas nos autos, a autoridade coatora suscitou duas preliminares e uma prejudicial de mérito que também deixaram de ser apreciadas pelo Juízo
a quo
, são elas: a) perda do objeto; b) inexistência de causa de pedir quanto a pretensão de retificação do termo de apreensão e deposito e; c) cabimento de recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução.

É cediço que é nula a sentença proferida com equivoco, que deixa de examinar e decidir questões relevantes suscitadas por parte litigante, evidenciando falta de prestação jurisdicional.

Na espécie, o exame do conjunto dos elementos dos autos evidencia a prolação da sentença que concedeu a segurança sem apreciação e decisão de questões relevantes à causa, uma vez que deixou de apreciar 02 (dois) dos pedidos feitos pela parte autora, além de não se manifestar acerca das preliminares e prejudicial de mérito suscitadas pelo ora recorrente.

Dessa forma, conclui-se que a sentença, de fato, carece de fundamentação suficiente a esposar o entendimento do julgador acerca dos fatos trazidos à apreciação do Poder Judiciário, o que torna a decisão nula por infringir os arts. 93, IX, da CF e art. 489, do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO GUERREADO CONSUBSTANCIADO NA DENEGAÇÃO DE PEDIDO DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. QUESTÕES PRELIMINARES RELEVANTES PENDENTES DE APRECIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE EVIDENTE. ART. 93, IX, DA CF E 489, DO CPC/2015. IRRESIGNAÇÃO MOTIVADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-BA - APL: 80006334420168050018, Relator: LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO TRIBUTÁRIO - ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - SENTENÇA NÃO FUNDAMENTADA - NULIDADE RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. 1- A Constituição Federal (art. 93, IX) e o Código de Processo Civil/15 (art. 489) determinam que as decisões judiciais sejam fundamentadas, como garantia de preservação da legalidade e da justiça das decisões, exigindo-se fundamentação qualificada, de modo que os fundamentos determinantes se correlacionem com os argumentos das partes e com os elementos probatórios; 2- A deficiência na fundamentação da decisão que não permite a compreensão da controvérsia decidida impossibilita o exercício do direito de defesa; 3- Em sede de mandado de segurança, a ausência de notificação da autoridade coatora, nos termos do art. 7º, I, da Lei 12.016/09, impossibilita a aplicação da teoria da causa madura, para fins de imediato julgamento do mérito pelo Tribunal.

(TJ-MG - AC: 10000180507220001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 29/01/0019, Data de Publicação: 04/02/2019)

Nessa esteira, a decisão de piso merece ser anulada para que um novo
decisum
seja proferido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
de Apelação interposto pelo
Estado do Pará
, para acolher a preliminar de nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para prolação de nova decisão, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
22
de
fevereiro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/03/2021